Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021829-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 061.711.011-50 (AGRAVANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO NÃO PROVIDO.

A revogação § 2o do art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada não se cogita a hipótese de que tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021829-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Fernando dos Santos contra decisão do Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da execução penal n. 2000009-42.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido da defesa objetivando cômputo da fração do crime comum para fins de progressão de regime do reeducando/agravante, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas não mais consta no rol dos delitos hediondos da Lei 8.072/90, após as alterações promovidas pela Lei 13.964/19 (id. 148535150).

O agravante cumpre pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Inconformada, a Defensoria Pública fez breve relato dos fatos. Alegou, em síntese, que o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo para fins de concessão do benefício de progressão de regime. Pugnou, assim, pelo provimento do recurso (id. 148535151).

Apresentadas as contrarrazões (id. 148535154), a decisão recorrida foi mantida (id. 148535155).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 154191684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita que o crime de tráfico de drogas deixou, após o advento da Lei 13.964/19, de ser considerado equiparado a hediondo, fato que, dentre outros pontos, permitiria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, importa registrar que a Lei 13.965/19, denominada Pacote Anticrime trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

No entanto, embora o Pacote Anticrime tenha trazido inúmeras modificações legislativas, não houve nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo.

Essa é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Entende esta Corte que "a Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5o no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC n. 596.887/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Portanto, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) como crime não hediondo,
não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo
, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5o, XLIII, da CF, c/c o art. 2o, I e II, da Lei n. 8.072/1990). [...]
(AgRg no HC n. 723.462/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022).

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

[...] 1. A Lei no. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5o, inc. XLIII, da CF).

2. Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP. [...]
(Agravo em Execução 1015150-55.2022.8.11.0000, Relator Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022).

[...] A revogação § 2o do art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada alterando na hediondez do delito. [...]
(Agravo em Execução 1017777-32.2022.8.11.0000, Relator Des.
Juvenal Pereira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022).

[...] Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei no 13.964/2019 tenha revogado o art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90), a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos subsiste. [...]
(Agravo em Execução 1017921-06.2022.8.11.0000, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022).

Ademais, importante referir que o próprio Pacote Anticrime legislou a exceção que é o tráfico privilegiado, constante no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Veja-se que a alteração promovida pelo referido diploma legal alterou o teor do art. 112 da Lei de Execução Penal, de modo a acrescentar o §5o, o qual dispõe:

§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, tem-se que o legislador claramente manteve a condição de crime equiparado a hediondo ao delito de tráfico de entorpecentes, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada.

Logo, o condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, incorreu em delito equiparado a hediondo, como é o caso em tela, sendo imperativa a incidência da fração para progressão de regime definida para os crimes hediondos, prevista no art. 112, inciso V ou VII, da LEP.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023